Tribunal: TJES
Processo: 0011164-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011164-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. DOSIMETRIA DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO (PROCON/ES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS).

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido da concessionária, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, de R$ 17.542,00 para R$ 10.000,00, no Processo Administrativo nº 32.001.004.18-0012762.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON/ES possui competência para fiscalizar e aplicar sanção em relação a reclamação individual de consumidor envolvendo serviço público de energia elétrica; (ii) avaliar se o Poder Judiciário pode revisar o mérito da dosimetria de multa administrativa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) verificar se a redução do valor da multa realizada pelo Juízo a quo foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON/ES detém competência para fiscalizar e sancionar condutas praticadas no mercado de consumo, mesmo em casos individuais, incluindo serviços públicos
uti singuli
, como o fornecimento de energia elétrica, nos termos dos arts. 5º, XXXII, e 56 do CDC, Decreto nº 2.181/1997 e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O Poder Judiciário pode revisar o mérito da dosimetria de multas administrativas, analisando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure violação à separação dos poderes, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

5. A multa aplicada pelo PROCON/ES, no valor de R$ 17.542,00, além de fundamentada na normativa aplicável quanto à dosimetria, não se revela desproporcional ou irrazoável, à luz dos parâmetros jurisprudenciais deste eg. TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecido e desprovido. Recurso do PROCON/ES conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON estadual tem competência para aplicar sanções administrativas, inclusive em casos de infrações individuais, no exercício do poder de polícia em defesa do consumidor.

2. O Poder Judiciário pode revisar o mérito da dosimetria de multa administrativa, analisando proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão à competência administrativa.

3. A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXII, e 93, IX; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art. 489, § 1º; Decreto nº 2.181/1997, arts. 28 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06/04/2021; TJES, Apelação Cível nº 5028277-98.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 08/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de PROCON/ES, bem como negar provimento ao recurso de EDP ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se dois recursos de apelação cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(id. 9201423) e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(id. 9201426) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de ação anulatória de multa imposta pelo PROCON estadual em desfavor da primeira recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reduzir
de R$ 17.542,00 para R$ 10.000,00
o valor da multa aplicada pelo PROCON/ES à concessionária apelante, no Processo Administrativo nº 32.001.004.18-0012762.

Em suas razões (id. 9201423), a primeira apelante (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
) requer a reforma da r. sentença objurgada, sustentando, para tanto, que (i) o PROCON/ES extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual de consumidor; (ii) não houve qualquer irregularidade perpetrada pela recorrente; (iii) mesmo com a redução impressa pela r. sentença, ainda assim a multa se afigura desproporcional.

Por sua vez,
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
(id. 9201426) sustenta, inicialmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação adequada, violando-se o art. 93, IX, da CF e o art. 489, § 1º, do CPC, visto que o juiz utilizou conceitos jurídicos indeterminados como razoabilidade e proporcionalidade sem explicitar critérios objetivos para a redução da multa.

Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos autorais, sustentando, para tanto, que (i) não é possível ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF); (ii) a aplicação da multa observou os critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa; (iii) a dosimetria da pena não pode considerar o preço do serviço/produto envolvido na prática infrativa, sendo foco da dosimetria a própria infração; (iv) a dosimetria da pena aplicada pelo PROCON/ES é a terceira menor do país.

Pois bem.

Os apelos cíveis serão julgados em conjunto, diante do entrelaçamento das questões submetidas a julgamento, adiantando-se, desde já, que, após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
.

De início, em relação à suposta nulidade da r. sentença aventada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, sob o fundamento de que a r. sentença careceria de fundamentação adequada ao invocar conceitos jurídicos indeterminados como razoabilidade e proporcionalidade na redução da multa, concluo que a irresignação recursal não merece guarida.

Ao compulsar o édito sentencial, verifico que o Juízo
a quo
, de forma fundamentada (art. 93, IX, da CF c/c art. 489, § 1º, do CPC), assentou não apenas as razões acerca da legitimidade de atuação do PROCON/ES na tutela dos interesses dos consumidores, como também no que diz respeito à redução da multa aplicada, como se pode inferir dos excertos abaixo reproduzidos,
in litteris
:

“Primeiramente, a requerente defendeu que o PROCON/ES teria extrapolado o limite de suas atribuições ao fiscalizar caso particular de um consumidor. Sobre os poderes do PROCON, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil/1988, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”
. Além disso, o art. 105 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como as entidades privadas de defesa do consumidor. Por seu turno, o Decreto Presidencial nº 2.181/1997 preceitua que caberá, aos órgãos locais/regionais de proteção e defesa do consumidor, a competência de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor. Diante disso, vê-se que o Procon/ES agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico, não incorrendo em ilegalidade ao exercer sua função fiscalizatória em face de situação individual de consumidor particular.

Na sequência, a requerente afirmou também que o PROCON/ES não teria competência para fiscalizar os serviços de energia elétrica. Entretanto, aos serviços de energia elétrica, aplicam-se as normas de direito do consumidor. Isso porque são serviços públicos
uti singuli,
em relação aos quais é possível individualizar o usuário e o quanto ele usufrui do serviço mediante o pagamento de contrapartida financeira proporcional ao seu uso. Assim, aos serviços públicos pertencentes a esse gênero, são atraídos os ditames do CDC, submetendo as empresas prestadoras à fiscalização dos Órgãos de Defesa do Consumidor. Com isso, não vejo como acolher o argumento de que o PROCON/ES não teria competência para fiscalizar a prestação do serviço de energia elétrica, realizada pela requerente.

Em seguida, defendeu-se que a decisão administrativa seria deficiente em sua motivação, com penalização sem que houvesse ferimento à legislação consumerista. Todavia, analisando o teor das cópias das decisões administrativas (1ª e 2ª Instâncias) juntada, às fls. 101-103 e 125-127, dos autos físicos digitalizados, verifico que, ao contrário das alegações exordiais, há farta fundamentação jurídica, aplicando a legislação consumerista em face da conduta da requerente, especificamente na relação jurídica com o consumidor reclamante.

Além disso, inexistem provas em sentido contrário, ou seja, de que não tenha ocorrido ferimento à legislação consumerista no caso concreto da parte consumidora, permanecendo, então, hígida a premissa que motivou a aplicação de multa administrativa. Dessa forma, sem essa demonstração no bojo do processo administrativo cujas cópias instruem a inicial, tampouco sem essa demonstração nos autos, permanecerá hígida a Presunção de Veracidade das informações veiculadas na decisão administrativa do Procon. Com isso, não será possível agasalhar essa argumentação da parte requerente para anular a multa administrativa questionada.

Por fim, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu, ou não, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduziu a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon/ES deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em especial, se levarmos em consideração que o processo administrativo em apreço cuidou de reclamação de parte consumidora que pleiteava indenização no valor de R$ 1.180, 48, pois teve aparelho eletrodoméstico queimado, em decorrência de incidência de raios em dia de fortes chuvas (fls. 56 e seguintes do processo físico).

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento no sentido de ser adequada a redução acima mencionada. (...)”

Destaque-se que a resolução da controvérsia a partir do manejo dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não importa em violação ao dever de fundamentação. Ao contrário disso, tais princípios integram, como se vê acima, a própria fundamentação do pronunciamento jurisdicional - é claro, dentro das características de abstração e generalidade que lhe são ínsitas e próprias, já que consubstanciam mandamentos de otimização, conforme clássicos ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin.

Aliás, o exame, por parte do Judiciário, das multas administrativas aplicadas pelo PROCON no exercício do poder de polícia não se limita ao âmbito da estrita legalidade, mas também se espraia - já no campo da juridicidade - à análise de razoabilidade e proporcionalidade, consoante farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Neste ponto, aliás, rechaça-se a alegação do recorrente
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
quanto à impossibilidade de exame jurisdicional a respeito do valor da multa aplicada.

Tampouco viceja a alegação de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
de que o PROCON/ES extrapolou sua competência, uma vez que sua atuação observou estritamente os limites do exercício de poder de polícia em relação às condutas praticadas no mercado de consumo passíveis de atingimento aos interesses dos consumidores, na forma do disposto no art. 56 do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

A jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício são uníssonas em reconhecer a legitimidade da atuação dos PROCON’s no exercício do poder de polícia,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4.
Caso em que a Corte a quo entendeu que, "nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
. 5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido (fls. 927-932, e-STJ) e as decisões anteriores, tornando-as sem efeito, e conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

Acrescente-se, ainda, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, que “aos serviços de energia elétrica, aplicam-se as normas de direito do consumidor. Isso porque são serviços públicos
uti singuli,
em relação aos quais é possível individualizar o usuário e o quanto ele usufrui do serviço mediante o pagamento de contrapartida financeira proporcional ao seu uso. Assim, aos serviços públicos pertencentes a esse gênero, são atraídos os ditames do CDC” (id. 9201421).

O fato de reclamação
individual
de consumidor ter disparado o exercício da atividade de polícia e a aplicação de multa em desfavor da primeira recorrente em nada deslegitima ou afeta a higidez da atuação do PROCON/ES, conforme firme jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DE MULTA POR JUÍZO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O PROCON estadual tem competência para aplicar multas tanto em casos de infrações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo parte de seu poder de polícia em defesa do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. (...) (AC 0036550-59.2019.8.08.0024, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 27/Sep/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores
. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido. (AC 0006324-62.2020.8.08.0048, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 08/Feb/2023)

Quanto à
proporcionalidade
da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), confira-se:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

Na hipótese dos autos, uma vez comprovado que a infração à norma consumerista relaciona-se à negativa de indenização por danos a eletrodoméstico, no valor de R$ 1.180,48, decorrentes de falha de serviço da concessionária apelante, reputo que a multa aplicada pelo PROCON/ES, no valor de R$ 17.542,00, além de fundamentada na normativa aplicável quanto à dosimetria, não se revela desproporcional ou irrazoável.

Vale conferir o teor da decisão administrativa, que explicita a dosimetria da multa (fls. 56/58):

“Ante o exposto, tendo em vista que a empresa EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 28.152.650/0001-71, infringiu o CDC e as demais Leis Consumeristas decido pela aplicação da multa administrativa, nos termos da legislação vigente, conforme passo a expor.

Diz o parágrafo único do art. 1º da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 134/2019, que as fórmulas para cálculo das multas obedecerão ao disposto nos anexos do referido instrumento, os quais dispõem sobre o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e as agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.

Além disso, detecta-se que a empresa é classificada como empresa de grande porte com base na LC nº 123/06, LC nº 155/2016 e diretrizes o BNDS.

Em análise do caso concreto, verifica-se que a infração cometida pelo fornecedor está inserida no Grupo I do Anexo VIII da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 134/2019.

Ressalto ainda que a infração cometida pode ser enquadrada como ofensa a direitos individuais, motivo pelo qual atribuo o índice 5 ao cálculo, conforme anexo III.

Ademais, verifico que não é possível mensurar a vantagem auferida, motivo pelo qual será atribuído o índice 1.

Dito isso, defino a pena-base em 5.000 VRTE’s, correspondente a R$ 17.542,00 (...)”

O valor fixado pelo PROCON/ES não se distancia do valor arbitrado, nesta Corte de Justiça, em casos análogos, relativos à mesma concessionária recorrente, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – INFRAÇÃO VERIFICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - QUANTUM ADEQUADAMENTE FIXADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS – RECURSO DO ENTE ESTATAL PROVIDO E DA EDP S.A. DESPROVIDO. 1 – Cumpre destacar que, a despeito da alegação da concessionária de energia elétrica de que o Procon não teria legitimidade para aplicar a multa, por se tratar de fato isolado referente a um único consumidor, tal não merece prosperar, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legitimidade do órgão de proteção para aplicar multas em violação à norma consumerista, independentemente do número de consumidores. 2 - Constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo. 3 -
Sobre o valor da multa administrativa
[
R$ 17.542,00
],
deve ser mantido, pois sua fixação observou os três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
. 4 – Recurso da EDP S/A desprovido. Recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor provido. (Data: 11/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5014255-35.2022.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCON ESTADUAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. MULTA REDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008. 3. Portanto, embora a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, discorde do teor da decisão administrativa, o certo é que esta não destoou dos critérios fixados pela legislação, estando a sanção aplicada devidamente amparada na legislação específica. 4. Diante disso, mostrou-se escorreita a r. sentença ao julgar improcedente o pedido de anulação da multa aplicada pelo Procon Estadual. 5.
Por outro lado, não vejo razões para acolher o recurso do Procon Estadual objetivando o restabelecimento do valor da multa fixado administrativamente, considerando que a quantia fixada pelo Juízo singular em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça
. 6. Em relação à base de cálculo dos honorários agiu com acerto a magistrada singular, considerando que não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte. 7. Ademais, a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte também não merece reparo, considerando que ambas decaíram em parte de suas pretensões. (Data: 22/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5015523-27.2022.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sob essa perspectiva, vislumbro razões para alterar a r. sentença apenas e tão somente no tocante à redução do valor da multa impressa pelo Juízo
a quo
, devendo ser mantida incólume em seus demais termos e fundamentos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas e tão somente para julgar improcedente o pedido de redução da multa administrativa imposta pelo PROCON/ES, no valor de R$ 17.542,00, no Processo Administrativo nº 32.001.004.18-0012762.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, e reafirmando a sucumbência recíproca reconhecida na sentença,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais impostos em desfavor da recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mantendo-se inalterada a condenação do
PROCON/ES
estabelecida na r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)